Tribunal: TJBA
Processo: 8136501-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136501-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMERSON GAUSS PASCOAL OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SOPHIA HOMCI PINA, LUIZ FERNANDO CERQUEIRA LEAL, THIAGO DE SOUSA BOTELHO, CAMILLA FERNANDA KOWALSKA DE CARVALHO

APELADO: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO HENGLES, NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA, CINTIA REGINA MENDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA VETERINÁRIA. HIPERTERMIA. TRATAMENTO INADEQUADO NÃO COMPROVADO. RECUSA DO TUTOR EM REALIZAR EXAMES E INTERNAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A., sob o fundamento de ausência de comprovação de culpa da clínica veterinária no óbito do animal.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na análise da responsabilidade da clínica veterinária pelo óbito do animal.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. A responsabilidade civil do médico veterinário é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), além do dano e do nexo de causalidade. A obrigação assumida pela clínica veterinária é de meio, e não de resultado. Ausência de comprovação inequívoca de conduta culposa da Apelada. Consideração da parcela de responsabilidade do Apelante no evento danoso, incluindo a exposição do animal a condições climáticas desfavoráveis e a recusa na realização dos procedimentos requeridos pelo médico veterinário.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Em casos de alegada falha na prestação de serviços veterinários, a responsabilidade civil do profissional é subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa, além do dano e do nexo de causalidade. A conduta do tutor do animal, que contribui para o evento danoso, deve ser considerada na análise da responsabilidade da clínica veterinária."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, § 4º; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80064275320238050001; STJ - AgInt no AREsp: 2039710 RJ 2021/0389471-5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8136501-35.2022.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente EMERSON GAUSS PASCOAL OLIVEIRA e recorrida PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07